Tribunal: TJDFT
Processo: 0003186-89.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003186-89.2005.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, na qual requer a declaração de inconstitucionalidade Lei Distrital no 1.732 de 27 de outubro de 1997. Em 17 de fevereiro de 2006 foi noticiada interposição da ADI no 2692 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal Federal, tendo como objeto o mesmo diploma legal e determinada a suspensão do curso da presente ação até o julgamento pelo Corte Superior (IDs. 12168386 e 12168388). Por meio do Ofício eletrônico no 13022, datado de 4 de outubro de 2022, foi informado que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.692, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.732, de 27 de outubro de 1997, e, por arrastamento, do Decreto n. 19.972, de 30 de dezembro de 1998, ambos do Distrito Federal, nos termos do voto do Relator, Min. Nunes Marques. Nesse sentido, intimem-se o Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Procurador -Geral do Distrito Federal para que se manifestem, em prazo de 15 dias úteis, sobre a possível perda do objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2022 17:41:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador